Tribunal: TJDFT
Processo: 0726842-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726842-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO QUEIROZ FILHO RECORRIDOS: ROMULO SALVATORE TALARICO, LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. FALHA NO PJE. DEMONSTRAÇÃO. ADVOGADO INDUZIDO A ERRO. BOA-FÉ. TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM DESCOMPASSO AO TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A jurisprudência é assente no sentido de que a falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. No caso, demonstrado que o PJE não registrou a intimação dos exequentes, plausível admitir que o advogado foi induzido a erro, porquanto à época houve a tentativa de invasão aos sistemas eletrônicos desta Corte de Justiça, o que provocou a indisponibilidade do PJE ao longo de sucessivos dias. 3. Demonstrado que a atualização monetária do débito efetivada pela Contadoria Judicial não observou previsão clara no contrato, no sentido de que o valor residual deveria ser pago no ato da assinatura da escritura de compra e venda, o que sequer ocorreu no particular por negativa do agravado, assiste razão aos agravantes quando sustentam que o pagamento foi integralmente realizado, não havendo falar, portanto, em saldo remanescente. 4. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, alegando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 224, § 1o, do Código de Processo Civil, e 10, § 2o, da Lei 11.419/2006, asseverando que a intempestividade do agravo de instrumento interposto pelos recorridos não teria decorrido de mera falha do PJE ou de indução a erro, mas sim de erro do próprio advogado na contagem do prazo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.425.718/PA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 224, § 1o, do Código de Processo Civil, e 10, § 2o, da Lei 11.419/2006. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “da detida análise dos autos originários, verifico que, de fato, não consta intimação do advogado dos agravantes na aba Expedientes do processo. Há registro de intimação somente do advogado do agravado, consoante consulta no PJE da origem. Nesse contexto, considerando que a decisão do juízo a quo foi prolatada em 09/07/2022 e que, no final de julho de 2022, houve a tentativa de invasão aos sistemas eletrônicos desta Corte de Justiça, o que provocou a indisponibilidade do PJE ao longo de sucessivos dias, plausível admitir que o patrono dos agravantes foi induzido a erro, repiso, diante da ausência de intimação da parte exequente no processo eletrônico” (ID Num. 51448419 - Pág. 4). De modo que rever a conclusão do órgão colegiado nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017